Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-69.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007682-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO registrado(a) civilmente como GILMAR PAULO RUPOLO - CPF: 553.816.269-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO registrado(a) civilmente como GILMAR PAULO RUPOLO - CPF: 553.816.269-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCARA RAMOS MAGALHAES - CPF: 652.238.701-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), ADONIAS LEITE DA SILVA - CPF: 107.162.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA SANCHES CASATI - CPF: 878.980.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA IRIA RUPOLO - CPF: 628.173.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO, NA PESSOA DA SUA INVENTARIANTE JUÇARA RAMOS MAGALHÃES (AGRAVADO), JUCARA RAMOS MAGALHAES - CPF: 652.238.701-82 (AGRAVADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE/EXEQUENTE -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO E PROVIDO.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na utilização da medida quando justificada a sua necessidade.

Com efeito, considerando
os fatos alegados pela parte exequente, os elementos de prova constantes nos autos e por tratar-se de medida de cautela, tem-se que restam presentes os requisitos para a aplicação da medida via SISBAJUD.

Em que pese a parte agravada alegue a ilegitimidade recursal da recorrente, da leitura do acordo entabulado (ID 50649186 – págs. 37/39 – autos de origem) e devidamente homologado pelo Juízo (ID 50649187 – págs. 3/4 – autos de origem), percebe-se que o Magistrado deferiu o pedido referente à Cessão de Crédito e determinou que fossem os autos encaminhados ao Distribuidor para retificação do polo ativo na demanda, fazendo constar NAIARA DIAS FIÚZA SILVESTRE e ERIKA SANCHES CASATI como partes autoras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por NAIARA DIAS FIUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000129-23.1994.8.11.0005, movido em desfavor de ESPÓLIO DE GILMAR PAULO RUPOLO, que, por entender que o presente feito foi extinto, sem resolução de mérito, em 11/8/1994, e que a parte exequente manifestou-se nos autos em termos de prosseguimento apenas em 20/6/2023, bem ainda, a considerar a ausência do início da fase de cumprimento de sentença, não há se falar na adoção de eventuais atos expropriatórios, motivo pelo qual indeferiu o pedido de penhora on-line e determinou à Secretaria Judicial a certificação do trânsito em julgado da sentença lançada e o arquivamento dos autos definitivamente, com as devidas baixas estatísticas.

Em suas razões, sustenta a agravante que os Embargos de Terceiro, ajuizados por Gilmar Paulo Rupolo e Fátima Iria Rupolo em face de Adonias Leite da Silva e Maria Leite da Silva, foi julgado improcedente na data de 18/08/1997, conforme sentença de fls.44/50 – id 50649142, com condenação em honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) dado a causa, em favor do advogado dos embargados, Dr. Afonso Henriques Maimoni.

Informa que, com o trânsito em julgado da r. decisão condenatória, o então patrono realizou a execução da sentença, na data de 01/12/1997, nos termos do artigo 584, I e 646 do CPC/73, vigente à época, conforme petição de fls. 6/8 id 50649143.

Referida execução de sentença seguiu sua regular tramitação, até a realização de acordo sobre 50% (cinquenta por cento) do crédito, entre o então patrono exequente Dr. Afonso Henriques Maimoni e a executada Fátima Iria Rupolo, conforme petição de fls. 37/39- id 50649186, que foi devidamente homologado conforme decisão de fls. 03/04-id.50649187.

Informa que também restou ajustado no mencionado acordo, que os outros 50% (cinquenta por cento) do crédito de honorários advocatícios seria sub-rogado às patronas Naiara Dias Fiuza Silvestre e Érika Sanches Casati, que prosseguiram a execução em face do Espólio de Gilmar Paulo Rupolo.

Aduz que, em 20/06/2023, houve pedido de penhora on line, pelo Sistema Sisbajud, conforme petição de id 120970182, que foi indeferido pelo Juízo.

Contudo, defende que a sentença a que se refere o i. Magistrado, acostada a página 24 do id 50648137, proferida em 11/08/1994, não se trata do julgamento do feito de Embargos de Terceiro que originou a execução dos honorários de sucumbência, mas sim da Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização n. 127/1994, que tramitou também na Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

Assevera que, com o trânsito em julgado da r. decisão condenatória, o então patrono Afonso Henriques Maimoni realizou a execução da sentença, na data de 01/12/1997. Portanto, ao contrário do exposto na r. decisão recorrida, não há falar-se em ausência do início da fase de cumprimento de sentença,

tampouco em arquivamento definitivo dos autos, considerando que a execução dos honorários foi realizada nos termos da legislação vigente à época, bem antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Por fim, ressalta que, desde o início da fase de execução, todos os atos processuais cabíveis foram realizados pelo então patrono Dr. Afonso Henriques Maimoni e, posteriormente, por suas sucessoras e sub-rogadas em face do Espólio de Gilmar Paulo Rupolo.

Assim, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada com o deferimento da penhora online requerida e o regular prosseguimento do feito executório.

Contraminuta da parte agravada (ID 217300175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em que pese a parte agravada alegue a ilegitimidade recursal da recorrente, da leitura do acordo entabulado (ID 50649186 – págs. 37/39 – autos de origem) e devidamente homologado pelo Juízo (ID 50649187 – págs. 3/4 – autos de origem), percebe-se que o Magistrado deferiu o pedido referente à Cessão de Crédito e determinou que fossem os autos encaminhados ao Distribuidor para retificação do polo ativo na demanda, fazendo constar NAIARA DIAS FIÚZA SILVESTRE e ERIKA SANCHES CASATI como partes autoras.

Assim, resta comprovada a legitimidade da agravante.

No mérito, a meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Isso porque se constata que houve equívoco do magistrado singular ao afirmar que não foi iniciado o cumprimento de sentença.

Como bem salientou a recorrente em suas razões, com o trânsito em julgado da r. decisão condenatória proferida nos Embargos de Terceiro, o então patrono, Dr. Afonso Henriques Maimoni, realizou a execução da sentença, na data de 01/12/1997, nos termos do artigo 584, I e 646 do CPC/73, vigente à época, conforme petição de fls. 6/8 id 50649143, na qual ocorreu o acordo retro citado, em que restou ajustado que os outros 50% (cinquenta por cento) do crédito de honorários advocatícios seria sub-rogado às patronas Naiara Dias Fiuza Silvestre e Érika Sanches Casati, que prosseguiram a execução em face do Espólio de Gilmar Paulo Rupolo.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte exequente, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, tem-se que restam presentes os requisitos para a concessão da medida via SISBAJUD.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na utilização da medida quando justificada a sua necessidade. Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha" – Decisão reformada - Agravo provido.” (TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387-95.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Frise-se que, nos termos do art. 6º, do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Considerando o exaurimento dos meios ao alcance da parte agravante para a localização de bens do devedor, justifica-se a intervenção do Judiciário, mediante o deferimento da medida.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento à execução, com a realização das pesquisas, via sistema SISBAJUD, de numerários em nome da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024